Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINARES. NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NULIDADE PELA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE REECEBEU A INICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A Defesa requereu, preliminarmente, nulidade da sentença em razão da ausência de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP) em face da hipossuficiência da ré, nulidade da decisão de recebimento da denúncia por falta de fundamentação e inépcia da denúncia por ausência de justa causa. No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de aceitação do ANPP por hipossuficiência financeira gera nulidade da sentença; (ii) examinar se a decisão que recebeu a denúncia é nula por falta de fundamentação; (iii) avaliar se há inépcia da denúncia por ausência de justa causa; (iv) definir se a condenação deve ser reformada por ausência de dolo ou se cabe desclassificação para a modalidade culposa; (v) analisar pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, sendo sua proposição ato discricionário do Ministério Público, e, no caso, a proposta foi recusada pela ré, mesmo diante da possibilidade de parcelamento do valor devido, caracterizando preclusão do direito.
4. A decisão de recebimento da denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo fundamentação suficiente, ainda que sucinta, pois não se exige análise aprofundada do mérito nesse momento processual.
5. O proferimento de sentença condenatória acarreta a preclusão consumativa acerca da discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme entendimento deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. A materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas em face dos documentos bancários, extratos financeiros, bem como prova oral colhida nos autos, sobretudo em razão da movimentação financeira irregular, com recebimento de valores de origem criminosa em sua conta bancária, sem justificativa plausível e sem restituição à vítima.
7. A ausência de restituição e a inércia da ré em esclarecer os fatos reforçam a configuração do dolo necessário ao tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa.
8. A pena privativa de liberdade, fixada em 1 ano, deve ser substituída por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que detém competência para avaliar a alegada hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO
10. Nulidades rejeitadas. Recurso parcialmente provido.